Tribunal: TJDFT
Processo: 0005246-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005246-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UCLEUDSON SOUZA DA SILVA, MARIA CLARA PEREIRA DO NASCIMENTO, NEIMAR TRINDADE FROTA, ALEOMAR FERREIRA DE SOUSA, CLEANTO TEIXEIRA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Da análise da petição de ID 38785480, bem como dos atestados médicos juntados, verifico que o prazo de licença médica concedido à peticionante se findou em 15/08/2022 (ID 38785482), tendo o segundo atestado médico renovado o prazo, a partir do dia 27/08/2022, por mais dez dias, que se findou, igualmente, em 05/09/2022. Assim, tendo em vista que o prazo de licença médica se findou no dia 05/09/2022, indefiro o pedido formulado, devendo ser computado o novo prazo para manifestação da parte a partir da referida data. Decorrido o prazo indicado, certifique-se a Secretaria. I. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 17:13:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator